Tribunal: TJMT
Processo: 1031389-60.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031389-60.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), CONDOMINIO URBANISTICO VERANA VARZEA GRANDE I - CNPJ: 49.496.497/0001-70 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO(S):
CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e Outro

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR OU JUSTIFICATIVA IDÔNEA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação da concessionária, mantendo sentença que declarou a inexigibilidade de débitos oriundos de suposta irregularidade no consumo de energia elétrica, com base em TOI desacompanhado de assinatura do consumidor, sem justificativa e desprovido de prova técnica idônea.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se houve omissão do acórdão quanto à análise da natureza da irregularidade constatada pela concessionária, da ciência do consumidor sobre o TOI e da desnecessidade de perícia metrológica, bem como se seria necessário o pronunciamento explícito sobre normas regulatórias da ANEEL, do Código Civil, do CPC e da legislação setorial.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada analisou de forma clara e fundamentada os vícios do TOI, destacando a ausência de assinatura do consumidor ou justificativa formal, violando o art. 591, § 1o, da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

4.
A pretensão de rediscussão do mérito da decisão, sob alegação de omissão, destoa da finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC, que não se presta a reexame de argumentos já apreciados.
.

5
. O prequestionamento implícito é suficiente quando a matéria foi efetivamente enfrentada no acórdão, ainda que não mencionados expressamente os dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão a decisão que examina adequadamente os fundamentos relevantes à solução da controvérsia, sendo desnecessária a manifestação ponto a ponto sobre todos os dispositivos legais invocados."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 373, I e II; CC,
arts
. 186, 188, I, 927 e 944; Resolução ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 590 e 591, §1o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra o acórdão em ID no
330364393
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto ao fato de que o consumidor utilizou energia de forma irregular, consciente e em desacordo com a regulamentação técnica, bem como quanto ao fato de que o recorrido recebeu os documentos da inspeção, além da natureza das irregularidades: todas externas ao medidor, o que afasta a necessidade de perícia metrológica e de relatório técnico.

Sustenta, ainda, omissão quanto ao fato de que o consumidor tinha a faculdade de requerer perícia técnica ao INMETRO.

Apresenta prequestionamento quanto aos
arts
. 590 e 591 da Resolução ANEEL no 1000/2021, bem como aos
arts
. 186 e 188, I, 927 e 944 do Código Civil; art. 373, I e II, do Código de Processo Civil;
arts
. 14, 22 e 6o, VIII; art. 31, IV, da Lei no 8.987/95; e art. 3o, I e XIX, da Lei no 9.427/96.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o alegado vício e para fins de prequestionamento.

As partes embargadas apresentaram contrarrazões no ID
335878884
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO(S):
CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e Outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra o acórdão em ID no
330364393
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA: CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e CONDOMINIO URBANISTICO VERANA VARZEA GRANDE I

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Apelação Cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer/Não Fazer, ajuizada por Condomínio Urbanístico
Verana
Várzea Grande I e
Cipasa
Várzea Grande VAR1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda., visando à declaração de inexigibilidade de débito referente a recuperação de consumo de energia elétrica e a sustação de protesto correlato.

Segundo consta, os autores impugnaram a cobrança no valor de R$ 166.387,03, fundada em suposta ligação à revelia, alegando ausência de assinatura do representante do condomínio no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), bem como a aprovação prévia do projeto de iluminação pela própria concessionária e pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, declarando a inexigibilidade do débito e determinando o cancelamento do protesto lavrado, sob o fundamento de que o TOI foi lavrado sem a observância do contraditório, afrontando a Resolução no 1.000/2021 da ANEEL e os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação, alegando que:

a) A cobrança seria legítima, tendo em vista que a energia foi consumida sem medição, sendo constatado
desvio de energia em 169 luminárias
;

b) o procedimento teria sido realizado em
conformidade com a Resolução ANEEL no 1.000/2021
, sendo dispensável a assinatura do consumidor no caso de inspeção de rotina;

c) a parte autora foi devidamente
notificada da inspeção e do TOI
, como indicariam os documentos constantes nos autos.

d) Requer, assim, a reforma da sentença, com o reconhecimento da legalidade do TOI e da exigibilidade do débito, julgando-se improcedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se defende a manutenção da sentença, sob o fundamento que o recurso de apelação carece de impugnação específica aos fundamentos da sentença, configurando violação ao princípio da dialeticidade;

Alega, ainda, inovação recursal, ao se discutir em sede recursal aspectos que não foram objeto da controvérsia na instância de origem.

Pois bem. Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais meritórias deduzidas no recurso interposto.

Preliminar suscitada nas contrarrazões.

Da violação ao princípio da dialeticidade e da alegada inovação recursal.

As preliminares suscitadas não merecem acolhimento.

A insurgência recursal observa plenamente o princípio da dialeticidade, porquanto a parte recorrente impugna, de modo específico e fundamentado, os pilares da decisão agravada, expondo de forma clara os motivos de fato e de direito que entende aptos a justificar sua reforma. Não se verifica, portanto, qualquer desconexão entre as razões recursais e o decisum hostilizado, inexistindo afronta ao art. 1.010, II e III, do CPC.

No que tange à alegada inovação recursal, igualmente não assiste razão à parte recorrida. As razões apresentadas no recurso limitam-se a desenvolver argumentos já delineados na instância de origem, sem acréscimo de fatos novos ou modificação da causa de pedir. Trata-se apenas de aprofundamento da tese jurídica já deduzida, providência compatível com a natureza do agravo e com o exercício do direito de recorrer.

Dessa forma, rejeito as preliminares suscitadas.

É como voto.

Mérito Recursal.

2.1. Da ausência de conduta ilícita. Da ausência de falha na prestação dos serviços.

Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme definidos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal, in
verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaca-se, ainda, que a relação existente entre as partes, no presente litígio, é de consumo, devendo, portanto, ser aplicadas as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, prevista no inciso VIII do artigo 6o do referido diploma legal. Vejamos:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Ainda nesta senda, o artigo 37, §6°, da Constituição Federal, esclarece:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Acerca do tema, colaciono o precedente do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros.
Precedentes. (...). Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 793046
AgR
, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014) (grifo nosso)

No caso em apreço, ao examinar as principais alegações deduzidas no recurso, observa-se que, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 0113, que fundamenta a cobrança de R$ 166.387,03, foi lavrado sem a assinatura do representante legal do consumidor, fato incontroverso nos autos.

Dispõe a Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, em seu art. 591, §1o, que a lavratura do TOI deve ser precedida de comunicação ao consumidor, com sua presença (ou de seu representante) e coleta de assinatura, salvo recusa justificada. Não consta nos autos nenhuma justificativa idônea para a ausência da subscrição do documento, tampouco comprovação de recusa formal do consumidor.

A ausência de assinatura, em tais condições, compromete a presunção de legitimidade do ato administrativo e fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente assegurados pelo art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Aliás, no que tange à alegação de que teria havido o recebimento da documentação pela consumidora, tal assertiva não merece guarida. Trata-se de mera suposição desprovida de respaldo probatório, pois a legislação pertinente impõe à concessionária o dever de comprovar o efetivo envio da documentação, com a respectiva assinatura de recebimento, ou, alternativamente, demonstrar a recusa do consumidor em assiná-la. Nada disso, contudo, foi devidamente comprovado nos autos. A ausência de prova mínima acerca do cumprimento dessas exigências legais afasta, por completo, a plausibilidade da tese sustentada pela concessionária, tornando inexigível qualquer presunção favorável à regularidade do procedimento adotado.

Nesse sentido, a mera alegação de recusa à assinatura, desacompanhada de registro formal, testemunhas neutras ou outro elemento de corroboração, não é suficiente para conferir credibilidade à narrativa unilateral da concessionária, tampouco para legitimar a cobrança.

A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do STJ, rechaça a suficiência de TOI unilateral como meio exclusivo de prova, exigindo prova técnica idônea, em homenagem aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, senão vejamos:

“[...] não se pode presumir a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção de prova inverta-se em dano para o cidadão [...]”
(
AREsp
1477427/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/10/2019,
DJe
11/10/2019).

Dessa forma,
ainda que a recorrida alegue que a irregularidade identificada se restringia à parte externa do medidor
, o que dispensaria, a seu ver, a realização de perícia técnica no equipamento, tal justificativa
não afasta o cumprimento das demais exigências normativas
impostas pela Agência Reguladora.

Com efeito,
a concessionária deixou de elaborar o Relatório de Avaliação Técnica
, documento exigido pelo
inciso III do art. 590 da Resolução Normativa ANEEL n.o 1.000/2021
, o qual deve consignar,
de forma técnica e fundamentada
, a análise do histórico de consumo da unidade consumidora, conforme expressamente previsto no
inciso IV
do mesmo artigo. Transcreve-se, para fins de clareza:

“Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - Emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - Solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - Elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - Avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - Implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1o A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2o Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 3o Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Além da ausência de relatório de avaliação técnica, vê-se que a Apelada também não implementou a medição fiscalizadora, com registros de memória de massa de pelos menos 15 dias consecutivos de que trata a alínea a, do inc. V do art. 590 da Resolução Normativa ANEEL n.o 1000/2021.

Quanto ao tema, a jurisprudência caseira tem se manifestado no seguinte sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. COBRANÇA DE FATURA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.

AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO E DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DA ANEEL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

[...] Tese de julgamento:

"1. É inválida a cobrança por recuperação de consumo sem a observância dos procedimentos previstos na Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, especialmente a elaboração de laudo técnico ou relatório de avaliação técnica.

2. A produção unilateral de TOI, desacompanhada de notificação prévia ou acompanhamento do consumidor, fere o contraditório e a ampla defesa.

3. A ausência de conduta ilícita por parte da concessionária impede a configuração do dano moral."

[...]
(N.U 1005854-33.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025, publicado no DJE 18/08/2025)

Destarte, a ausência de prova técnica idônea, a unilateralidade do TOI desacompanhado de assinatura e a inconsistência dos documentos apresentados impedem o reconhecimento de qualquer presunção de legitimidade da cobrança impugnada. Diante desse conjunto de falhas, impõe-se a declaração de inexigibilidade dos débitos questionados, bem como o cancelamento definitivo do protesto lavrado em nome da autora, tal como corretamente decidido pelo Juízo de origem.

Do comportamento contraditório da concessionária.

Constata-se, ainda, conduta contraditória da apelante, que aprovou formalmente o projeto de iluminação pública (ID 325450971) e, posteriormente, após a instalação em conformidade, promoveu autuação alegando ligação clandestina, em afronta direta ao princípio da boa-fé objetiva e ao
venire
contra
factum

proprium
.

A rede em questão foi vistoriada e aprovada pela própria Energisa, e a posterior validação pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio de laudo técnico de vistoria, atesta a regularidade da instalação. Esses elementos documentais afastam qualquer presunção de irregularidade apta a sustentar a cobrança em análise.

Não se pode admitir que, após participar da aprovação técnica do projeto e da execução da rede, a concessionária venha, sem justificativa suficiente e com base apenas em seus próprios registros unilaterais, exigir pagamento vultoso por consumo supostamente irregular.

A propósito:

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vícios de omissão. Todavia, ao proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento,
o acórdão embargado fundamentou a cobrança em TOI lavrado sem assinatura do consumidor ou representante, em afronta ao art. 591, §1o, da Resolução ANEEL no 1.000/2021, sem justificativa formal para ausência de subscrição ou recusa. Tal vício afasta a presunção de legitimidade e viola contraditório e ampla defesa.

A concessionária não comprovou envio da documentação nem recusa formal, ônus que lhe competia, limitando-se a narrativa unilateral sem prova idônea.

A jurisprudência do STJ não admite TOI unilateral como prova exclusiva, exigindo respaldo técnico.

No caso, não houve Relatório de Avaliação Técnica nem medição fiscalizadora, o que inviabiliza presunção de regularidade. Diante da ausência de prova técnica, correta a declaração de inexigibilidade dos débitos e cancelamento do protesto.

Ademais, a concessionária agiu contraditoriamente ao aprovar projeto de iluminação pública e, após execução conforme aprovação e vistoria, autuar a autora por suposta ligação clandestina, violando boa-fé objetiva e
venire
contra
factum

proprium
.

A rede foi validada pela própria concessionária e pela Prefeitura, afastando presunção de irregularidade. Assim, é inadmissível cobrança elevada baseada apenas em registros unilaterais.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que o Embargante se utiliza de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026